Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM O DESCONTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros (...), devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito...”. Já o § 1o estabelece que “O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes”. Assim, a determinação de apresentação de planilha com a exclusão dos juros remuneratórios, como condição para o deferimento da liminar de busca e apreensão de veículo, não encontra amparo do Decreto-Lei n.o 911/69.
2 – “O vencimento antecipado não se confunde com a liquidação antecipada do débito, sendo institutos diversos. O desconto de juros remuneratórios pela liquidação antecipada do débito é direito assegurado ao contratante que está adimplente com as suas obrigações, ou seja, é benesse aplicável para o período de normalidade do contrato, sendo que, por outro lado, o vencimento antecipado da dívida constitui penalidade contratual imposta ao devedor, em razão da rescisão do contrato decorrente da inadimplência configurada, permitindo-se ao credor, dessa forma, cobrar a integralidade da dívida, com todos os seus efeitos jurídicos decorrentes.” (Acórdão 1223002, 07231616520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3 – Peculiaridades do caso concreto em que o Credor/Apelante apresentou planilha conforme exigido pela Magistrada de origem e, assim, devem ser observados os efeitos jurídicos de tal conduta no decorrer do Feito, ou seja, deverá ser observado o abatimento proporcional constante da manifestação do Credor Fiduciário. Não se pode olvidar, contudo, que o abatimento proporcional juros remuneratórios é dinâmico e, desse modo, apresenta variação diária, haja vista que, com o decorrer do tempo, o desconto dos juros remuneratórios vai se tornando menor. Sua aferição, no caso concreto, somente será possível no dia do eventual pagamento do débito pela Devedora Fiduciante (purgação da mora).
Apelação Cível provida.